Tribunal: CARF
Processo: 19647.007604/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007604/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIRETOR.
NÃO COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO.
A compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte na Declaração de Ajuste
Anual, referente rendimentos recebidos de fonte pagadora na qual o
contribuinte era diretor, ao tempo da retenção, está sujeita à comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Por ter se declarado impedido, não participou do julgamento o Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, que foi substituído pelo Conselheiro Suplente Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 81/89) interposto contra decisão no acórdão no
16-56.449 da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP) de fls. 69/75, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
11/05/2009, no montante de R$ 182.871,81, já incluídos multa de mora (20%) e juros de mora
(calculados até 29/05/2009), referente à infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no montante de R$ 105.135,00, na condição de responsável solidário com o
sujeito passivo, Destilaria Gameleira S/A, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007604/2009-56
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007604/2009-56

imposto descontado na fonte (fls. 09/13), decorrente do procedimento de revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 28/04/2005.
Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
em 12/06/2009 (fls. 02/07), acompanhada de documentos de fls. 08/14, alegando em síntese:
 Nulidade do lançamento deixar a notificação de invocar o dispositivo legal
que ensejaria a responsabilidade solidária do reclamante.
 Em caso de imposto retido na fonte a responsabilidade pela retenção e
recolhimento é da fonte pagadora.
 A notificação não aponta a razão da cobrança feita ao defendente, eivando de
nulidade o lançamento.
 Tal obrigação recai exclusivamente sobre a fonte pagadora, à luz do que
determina o artigo 717 do RIR.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) para apreciação que, por meio da Resolução no 1.436 – 5a Turma da
DRJ/REC de 13/05/2011, determinou o retorno dos autos à repartição de origem para a
realização de diligência, com o objetivo da autoridade lançadora, nos termos da IN RFB n°
1.061/2010, apreciar os documentos e as demais questões de fato apresentados na impugnação à
Notificação de Lançamento e da análise ser lavrado Termo Circunstanciado a ser cientificado ao
contribuinte (fls. 20/22).
Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal lavrou o termo de Informação
Fiscal (fl. 64) e o processo foi encaminhado à DRJ para seguimento.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 26 de março de 2014, a 21a Turma
da DRJ em São Paulo I (SP), no acórdão no 16-56.449 (fls. 69/75), julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. DIRETOR.
Quando
o contribuinte é
diretor,
o imposto cuja compensação é admitida
na
declaração é o efetivamente descontado e recolhido pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 04/04/2014 (AR de fl. 79) e
apresentou recurso voluntário em 05/05/2014 (fls. 81/89), acompanhado de documentos (fls.
90/141), em síntese, com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
a) Nulidade do auto de infração.
b) Da inexistência da responsabilidade solidária e
c) Do cumprimento da obrigação principal.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007604/2009-56

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A autoridade fiscal relatou que o lançamento decorreu da glosa de IRRF em
virtude de ter sido atribuída ao contribuinte a responsabilidade solidária com o sujeito passivo –
Destilaria Gameleira S/A - pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, o Recorrente aduz a nulidade da
autuação pelos seguintes motivos: a) a notificação ter deixado de invocar o dispositivo que
ensejaria a solidariedade do contribuinte e b) inexistência de responsabilidade solidária, tendo
em vista determinação do artigo 717 do RIR/1999 de que a responsabilidade pelo recolhimento
do tributo é da fonte pagadora..
A princípio convém ponderar que a falta do registro do artigo 723 do RIR/1999 no
item do enquadramento legal (fl. 11) pode ser suprida pela descrição da motivação do
lançamento de forma a permitir ao contribuinte pleno conhecimento da infração imputada e o
exercício de defesa. Eventual omissão, por si só, não tem o condão de inviabilizar o lançamento.
Acerca da responsabilidade do sócio ou titular de empresa individual ou
diretor de sociedade anônima, vale lembrar os fundamentos da decisão recorrida, com os quais
concordo e utilizo-os como razão de decidir (fls. 72/73):
(...)
Regra geral na ocorrência de retenção e não recolhimento pela fonte pagadora
obrigada a tal, o contribuinte deve declarar o rendimento recebido, com direito a
compensação do imposto retido na fonte. A exceção à responsabilização da fonte
pagadora quanto à retenção e recolhimento do imposto retido na fonte ocorre
quando o beneficiário é sócio ou titular de empresa individual ou diretor de
sociedade anônima quando não há possibilidade de aproveitamento do crédito
não recolhido, tendo em vista responsabilidade solidária prevista no art. 8o do
Decreto-Lei no. 1.736/1979, o qual dispõe sobre débitos para com a Fazenda:
“Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto sobre produtos industrializadosindustrializados e do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. “
Vale frisar que de acordo com o que dispõe o art. 723, do RIR/1999, apesar da regra
geral
do art.
717 do mesmo código, os acionistas controladores, os
diretores,
os
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
são solidariamente
responsáveis pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado.
“Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007604/2009-56

recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de
dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Como se vê, a legislação vigente prevê que os diretores são solidariamente responsáveis
com a empresa pelo recolhimento do IRRF e, neste contexto, ao contribuinte
diretor de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação de comprovar a retenção,
mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua declaração de ajuste
anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido na fonte pela empresa
da qual é diretor; no código correspondente à retenção. Considerando-se que o
contribuinte, como diretor da fonte pagadora no ano-calendário de 2004 (fl.68),
não apresentou comprovação do recolhimento referente à retenção de imposto de
renda; bem como não se confirma a efetividade do recolhimento
através dos sistemas da Receita Federal (fl.11).
Considerando-se ainda a manifestação da fonte pagadora, em resposta ao contribuinte,
no sentido de que “até o momento não localizamos em nossos controles algum
registro que comprove o recolhimento do imposto.” (fl.44); afirmação que se contrapõe
ao que consta no documento de fl.36 (item 05).
Não há como acolher a pretensão do impugnante em deduzir do imposto devido o valor
declarado como retido na fonte.
(...)
Por esses fundamentos, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.
Por fim, o Recorrente afirma ter acostado aos presentes autos documentação (fls.
113/141) atestando que a fonte pagadora aderiu ao parcelamento do REFIS, no qual foram
consolidadas todas as dívidas existentes até novembro/2008, esvaziando-se, assim, o objeto do
lançamento.
Os comprovantes anexados foram os seguintes:
 RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SALDO
REMANESCENTE
DO
PROGRAMAS
REFIS,
PAES,
PAEX
E
PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS - ART. 3° - DEMAIS DÉBITOS NO
ÂMBITO DA PGFN (fls. 113/123) e
 RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE - ART. 1° - DEMAIS DÉBITOS
NO ÂMBITO DA PGFN (fls. 124/141).
Na
“DISCRIMINAÇÃO
DOS
DÉBITOS
SELECIONADOS
PARA
CONSOLIDAÇÃO” constam as seguintes informações: CNPJ; Código de Receita; Número de
Inscrição; Processo; Valor Principal; Valor da Multa; Valor dos Juros; Valor dos Encargos
Legais; Valor Consolidado sem Reduções e Situação do Débito.
Todavia, essas informações apresentadas de forma sintetizada não são suficientes
para certificar que os valores das retenções na fonte, e objeto do presente lançamento, foram
incluídas no parcelamento, em virtude dos valores estarem consolidados por processo, não
permitindo a verificação dos valores individualizados que os compõem.
Corrobora para tal assertiva os seguintes pontos:
 Na
CONSOLIDAÇÃO
DE
PARCELAMENTO
DE
SALDO
REMANESCENTE
DO
PROGRAMAS
REFIS,
PAES,
PAEX
E
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007604/2009-56

PARCELAMENTOS ORDINÁRIOS, tanto no CNPJ da matriz como filiais,
os processos mencionados são todos anteriores ao ano-calendário de 2004,
sendo os mais recentes do ano-calendário de 2001, o que leva a deduzir com
absoluta certeza que nesses não foram incluídos os valores do ano-calendário
de 2004, objeto do presente lançamento fiscal e
 Na CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS NÃO
PARCELADAS ANTERIORMENTE - ART. 1° - DEMAIS DÉBITOS NO
ÂMBITO DA PGFN, no que se refere ao CNPJ 43.482.819/0004-98, indicado
como fonte pagadora dos rendimentos ao contribuinte, não consta a inclusão
no parcelamento desse CNPJ, do Código de Receita 3560 (RECEITA
DÍVIDA ATIVA – IRRF).
É cediço ser ônus do Recorrente em fazer acompanhar do recurso voluntário todo
o conjunto probatório necessário a amparar as suas alegações, nos termos do disposto nos artigos
15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235 de 1972. No caso concreto, o Recorrente não traz
aos autos nenhum elemento com força probatória suficiente a respaldar as suas
alegações, observando-se ser esta a terceira oportunidade1 que lhe é concedida para
provar o efetivo recolhimento do IRRF informado em DIRF e no comprovante de rendimentos
(fl. 36), sem que em nenhuma dessas oportunidades fizesse prova de suas alegações.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 A primeira por ocasião da fiscalização; a segunda com a impugnação e a terceira com o recurso voluntário.

Fl. 149
DF CARF MF
Original